Tribunal: TJDFT
Processo: 0707832-55.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CAESB. INADIMPLEMENTO DEFATURA. PROTESTO INDEVIDO. CPF PERTENCENTE A TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que a condenou à ré a providenciar o cancelamento do protesto perante o Cartório de Notas/Protestos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária e a indenizar a autora por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Sobressai do documento de ID 21053029 – p. 2, que houve a lavratura de protesto em nome de terceiro (Olindina Satelis), mas com o CPF da autora. A recorrente apresenta defesa, em certo ponto desconexa com a causa de pedir, ao atribuir responsabilidade da consumidora pela desatualização do endereço, quando o cerne da questão gira ao derredor do envio de título a protesto (fatura de água de setembro/2019), com dados claramente divergentes, de responsabilidade da prestadora de serviço público, sendo evidente o desatendimento do ônus da impugnação específica. Patente, ainda, a falha na prestação dos serviços (art. 14, CDC).
3. O protesto indevido, mormente em casos tais (equivalente à inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito), ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e configura dano moral. Na hipótese, o valor fixado não comporta redução, na medida em que se apresenta condizente com as circunstâncias do caso concreto, bem como foram observados os critérios para o seu arbitramento, o valor do bem jurídico tutelado, o dano (na modalidade in re ipsa), e a sua extensão, observados, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.